Tribunal: TCU
Processo: 011.702/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Pantaleao Tenorio Neto pelo Ministério da Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar prejudicado o exame do ato de aposentadoria do Sr. Pantaleão Tenorio Neto; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Saúde; e 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.